Tribunal: TJSP
Processo: 1007091-26.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de produção de prova oral genérico. Ausência de especificação da pretensão. Não demonstradas a relevância da prova e a indicação do fato a ser comprovado. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Inadmissibilidade.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de produção de prova oral genérico. Ausência de especificação da pretensão. Não demonstradas a relevância da prova e a indicação do fato a ser comprovado. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA ABUSIVA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência do pedido. Insurgência da autora. Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação, necessários à configuração do dano moral. Apelante que confessa estar inadimplente. Descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível. Decisão preservada.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007091-26.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TATIANA RIBEIRO DE PAULA, são apelados BANCO ITAUCARD S.A. e
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
2
Apelação no: 1007091-26.2020.8.26.0002
Apelante: Tatiana Ribeiro de Paula
Apelados: Banco Itaucard S.A. e Advocacia Bellinati Perez
Autos em primeiro grau no: 1007091-26.2020.8.26.0002
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Vanessa Sfeir
4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital
VOTO No. 10016
CERCEAMENTO DE DEFESA. Pedido de produção de
prova oral genérico. Ausência de especificação da
pretensão. Não demonstradas a relevância da prova e a
indicação do fato a ser comprovado. Preliminar rejeitada.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE COBRANÇA
ABUSIVA, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
improcedência
do
pedido.
Insurgência
da
autora.
Inadmissibilidade. Ausência de dor, vexame e humilhação,
necessários à configuração do dano moral. Apelante que
confessa estar inadimplente. Descrição dos fatos, da forma
como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum
que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade
ou de aborrecimento, algo absolutamente incapaz de
permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse
macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.
Decisão preservada.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso no duplo efeito, deixando de
intimar as partes contrárias para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas aos
autos.
2. Cuida-se de ação de reconhecimento de cobrança
abusiva, obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
Tatiana Ribeiro de Paula em face de Banco Itaucard S.A. e Advocacia Bellinati
Perez, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 163/165).
Inconformada, apela a autora arguindo ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
3
cerceada em seu direito de defesa, com o julgamento antecipado do feito, em
detrimento de sua pretensão de produção de prova oral. No mérito, aduz que sua
inadimplência não permite cobranças incessantes, excessivas, afrontosas e
opressoras, inclusive em horários de descanso como finais de semana (fls. 167/173).
Recurso respondido (fls. 176/191).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Alega a autora que realizou uma compra no cartão de
crédito Magazine Luiza, tendo como instituição financeira do cartão o Banco Itaú,
aquisição especificada no contrato de número 001138026570000. Ocorre que,
diante de seu inadimplemento, por crise financeira a que foi acometida, começou a
receber incansavelmente cobranças excessivas, afrontosas e opressoras que a
afetaram psicologicamente, deixando a Autora perplexa e desnorteada com a
situação. Além disso, como se não fosse suficiente a opressão que sentiu, os
familiares (sobrinho, irmã, irmão, mãe e cunhada) da Autora começaram receber
as cobranças em seu nome, em diversos horários e inclusive nos finais de semana,
por ligação, SMS e WhatsApp, pela segunda Ré, assessoria que representa primeira
Ré (fls. 02). Requer, assim, a condenação das rés na obrigação de não realizarem
mais cobranças para os números de telefones de terceiros e de pagarem indenização
por danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
A empresa de cobrança apresentou defesa asseverando
que a simples busca por um acordo (negociação e/ou cobrança) para solução da
controvérsia não causa qualquer dano aos contratantes, ainda mais quando não se
demonstra clara qualquer ação de má fé da ré. Pela detida análise dos autos, bem
como de suas especificidades, não se vislumbra qualquer excesso da parte
requerida nos atos de cobrança do débito cuja origem sequer é negada. Nenhum
documento ou fundamento apresentado pela parte autora tem o condão de revelar
qualquer conduta antijurídica praticada pela peticionaria (fls. 40).
Em sede de contestação, a instituição financeira alega

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
4
que inexistente nos autos comprovação de que confirme que a cobrança é vexatória.
Isto porque, como se depreende das telas de celulares juntadas, as mesmas podem
ser facilmente localizadas em sites de pesquisa, não evidenciando a quem pertença
realmente o celular em questão, até porque não há prova da linha telefônica.
Também, do teor das mensagens recebidas, não se nota nenhuma mensagem que
exponha ou constranja a parte Autora (fls. 94).
Após regular marcha processual, sobreveio sentença de
improcedência do pleito exordial, contra o que se insurgiu a autora, segundo descrito
alhures.
Em suas razões de apelação, assevera a autora
preliminar de nulidade de sentença, porquanto o julgamento antecipado da lide lhe
trouxe prejuízos, tendo em vista que se viu impedida de produzir prova oral que
traria à tona a demonstração de fatos noticiados nos autos.
É sabido que o Código de Ritos vigente no Brasil
faculta ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito,
pois ele mesmo é seu destinatário, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou
meramente protelatórias, consoante o disposto no artigo 370 do Estatuto Processual
Civil de 2015 (artigo 130 do CPC de 1973).
Aduzem Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, Editora Saraiva,
36a Edição, fls. 238: “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre
aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse sentido: RT 305/121”.
No caso vertente, o pedido de produção de prova oral é
genérico, não delimitando a demandante o fato a ser comprovado, tampouco o meio
de comprovação (depoimento pessoal de prepostos dos réus ou oitiva de
testemunhas), o que afasta a sua relevância.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça:
Ação de indenização por danos morais e materiais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
5
Alegação de vício na prestação de serviços de
assessoria
contábil.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente, na medida em que o pedido de produção
de prova oral foi genérico, sem indicação do fato a ser
comprovado,
nem
de
sua
relevância
para a
instrução. No mérito, a ausência de pedido de
realização
de
prova
pericial contábil que
demonstrasse o vício alegado, bem como de outros
elementos que comprovassem os fatos constitutivos do
direito
da
requerente,
levam
à
manutenção
da improcedência da ação. Recurso improvido (TJSP;
Apelação Cível 1002383-59.2018.8.26.0597; Relator
(a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 08/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020)
Assim, não merece acolhida a preliminar suscitada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
a
requerente
reconhece
seu
inadimplemento, arguindo cobranças administrativas vexatórias e insistentes
realizadas em seu número de celular e em outros, de titularidade de membros de sua
família, competindo a ela comprovar os prejuízos suportados, ônus do qual não se
desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Todavia, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos,
da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse
ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento, algo
absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que pudesse
macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.
A pretensão da apelante, nesse passo, revela-se mais
fruto da cupidez humana e do desejo de obtenção de vantagem indevida do que de
efetivo abalo moral.
Aliás, como já decidido pelo MM. Juízo a quo, “em
análise probatória, pelos prints colacionados às fls. 30/38 e 81/87, não é possível
aferir que as mensagens enviadas tenham partido da assessoria de cobrança. Nesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
6
sentido, não é possível afirmar que outra pessoa tenha recebido qualquer cobrança
em nome da autora. Ademais, mesmo que assim não fosse, não se verifica qualquer
cobrança vexatória que exponha a autora ao ridículo diante do teor das mensagens
enviadas de "Temos um assunto urgente para falar com TATIANA,...". É de se
concluir, então, que a autora não apresentou qualquer indício de prova que
evidencie a verossimilhança de suas alegações, ao passo que, analisando todo o
processado, defluise cristalino que as provas produzidas não confirmaram, de
maneira efetiva, a versão dos fatos em que se fundamentou o pedido inicial, sendo
de rigor a improcedência do pedido” (fls. 164).
Conforme lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa
de Responsabilidade Civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 87), “(...) só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a
dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do individuo. Se assim não se entender, acaba-remos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos”.
No mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:
“Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência recursal da
autora. Pretensão à indenização por dano moral. Não
configuração. Falta de comprovação da inscrição do nome da
autora em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer repercussão
que tenha causado abalo à sua honra e imagem. Não ocorrência
de ofensa a direito de personalidade. Indenização indevida. Pleito
de majoração da verba honorária. Inadmissibilidade no caso.
Recurso desprovido. Não havendo prova de indevida negativação
do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito ou qualquer
repercussão que tenha causado abalo à sua honra e imagem, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007091-26.2020.8.26.0002 -Voto no 10016
7
se vislumbra hipótese de ofensa a direito de personalidade, sendo
indevida indenização a título de dano moral. Os honorários
advocatícios fixados pela sentença não comportam alteração,
sendo condizente com o trabalho desenvolvido, o tempo
despendido, e a simplicidade da demanda, remunerando o
advogado com dignidade e razoabilidade” (TJSP; Apelação Cível
1006241-61.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos
Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data
de Registro: 10/04/2019).
“BANCÁRIOS Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c indenização por dano moral Sentença de parcial
procedência Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada
Débito prescrito
Cobrança administrativa
Ligações
telefônicas não comprovadas Mensagens SMS com conteúdo de
cobrança e proposta de acordo que não caracterizam meios
abusivos Inocorrência de inscrição indevida do nome em órgãos
de proteção ao crédito
Conduta não vexatória, não tendo
condão de causar dano extrapatrimonial extravagante
Dano
moral não caracterizado
Precedentes
Sentença mantida

Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios
(NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o (TJSP; Apelação
Cível 1003931-86.2019.8.26.0047; Relator (a): José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito
Privado; Foro de Assis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019).
Assim, descabida seria a fixação de indenização, visto
que não houve afronta à moral da consumidora, mantendo-se a decisão profligada,
por seus próprios fundamentos.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz jus a requerente.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
RELATOR